Tribunal: TJDFT
Processo: 0731344-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 489,36G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO EM ATOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar o fumus comissi delicti, também evidenciado pelo oferecimento e recebimento de denúncia que imputa ao paciente o delito de tráfico de drogas.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e da reiteração na prática de atos ilícitos.
3. As circunstâncias do caso concreto, em que apreendida elevada quantidade de droga – 489,36g de massa líquida de maconha –, e o fato de tratar-se de paciente que, aos 18 anos de idade, registra passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional grave análogo ao crime de roubo circunstanciado (por duas vezes), demonstram não se tratar de fato isolado na vida do paciente e revelam a sua periculosidade e o estado de perigo que sua liberdade acarreta à ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, indicando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.